Tribunal: STF
Processo: RHC 244653
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.929/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 16h30min., na Rua Castro Alves, n° 670, Vila Piedade, nesta cidade e Comarca, Pablo e Maria Eduarda, agindo em concurso e identidade de propósitos, guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de tráfico, 829,16g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. 



    2. A negativa de aplicação do redutor do tráfico privilegiado foi fundamentada na quantidade de droga, além da apreensão de balanças de precisão, da verificação de movimentação suspeita no imóvel e informes sobre o seu envolvimento com a traficância datando de aproximadamente um ano, circunstâncias incompatíveis com a do traficante esporádico, a evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas. 



    3. Constatada pelas instâncias ordinárias a ausência dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a modificação desse entendimento exigiria, no caso, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, com base nos argumentos seguintes:



    [...] não há na hipótese flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem. Nesse aspecto, o acórdão atacado não padece de teratologia, como se vê nos trechos ora destacados e que passam a integrar a presente fundamentação (e-STJ fls. 58-60, grifos acrescidos): 



    Com efeito, embora Maria Eduarda seja primária e de bons antecedentes (fls. 214/215), restou evidenciado, pelas circunstâncias da abordagem, a envolver a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente – cerca de oitocentos gramas de maconha – e de duas balanças de precisão (fl. 7), em diligência motivada por informes anônimos acerca do seu envolvimento com a traficância (que datavam de cerca de um ano e foram acompanhadas de observação de movimentação suspeita no imóvel, conforme esclarecido sob o crivo do contraditório), que a apelante evidentemente não se qualifica como “traficante de primeira viagem” ou “pequena traficante” (aquela que comercializa mínimas porções de drogas, apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), destinatário da excepcional causa especial de diminuição de pena. Sabe-se que não se obtém tal monta de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia a guarda de tamanha quantidade de drogas, de elevado valor econômico, bem como de petrechos relacionados à sua preparação para a venda, a pessoas que não possuam vínculo com o fornecedor e algum conhecimento na criminalidade específica, ou não estejam inseridas na cadeia do narcotráfico. Ademais, a carga certamente teria alto valor no mercado do tráfico. 



    [...] 



    E para além da quantidade de entorpecente apreendido, as circunstâncias do crime supramencionadas (apreensão de balanças, verificação de movimentação suspeita no imóvel e informes que datavam de aproximadamente um ano) bem demonstram que a acusada se dedicava a atividades criminosas de monta, justificando-se o afastamento do redutor.



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão da acusada a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (829,16g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), o Tribunal estadual destacou que restou evidenciado [...] o envolvimento [da paciente] com a traficância (que datavam de cerca de um ano e foram acompanhadas de observação de movimentação suspeita no imóvel, conforme esclarecido sob o crivo do contraditório). 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não cabe falar em ilegalidade no acórdão impugnado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente